Tribunal: TJSP
Processo: 1004755-71.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que pleiteia a condenação do réu na obrigação de fazer, consistente no reparo do muro, bem como no pagamento de indenização por dano material e moral. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Alegação de que o problema teve início há três anos, proveniente do imóvel do Requerido. Prova pericial que concluiu que a

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que pleiteia a condenação do réu na obrigação de fazer, consistente no reparo do muro, bem como no pagamento de indenização por dano material e moral. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Alegação de que o problema teve início há três anos, proveniente do imóvel do Requerido. Prova pericial que concluiu que a infiltração no imóvel do autor decorre de percolação de águas pelo subsolo. Prova testemunhal que também não comprova que a infiltração decorre do imóvel do Requerido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067568
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004755-71.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante DARIO
ALKIMIM ZANCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDILSON PEREIRA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004755-71.2018.8.26.0664 -Voto no 2506
2
Voto no 2506
Apelação n. 1004755-71.2018.8.26.0664 Processo Digital
Apelante: Dario Alkimim Zanco (Justiça Gratuita)
Apelado: Edilson Pereira Batista
Comarca: Votuporanga
Juiz prolator: Sergio Martins Barbatto Júnior
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que
pleiteia a condenação do réu na obrigação de fazer,
consistente no reparo do muro, bem como no
pagamento de indenização por dano material e moral.
Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Alegação de
que o problema teve início há três anos, proveniente do
imóvel do Requerido. Prova pericial que concluiu que a
infiltração no imóvel do autor decorre de percolação de
águas pelo subsolo. Prova testemunhal que também
não comprova que a infiltração decorre do imóvel do
Requerido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A
r.
sentença
de
fls.
281/284,
JULGOU
IMPROCEDENTE a demanda proposta por Dario Alkimim Zanco em face de
Edilson Pereira Batista, condenando o autor ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, apela a parte autora (fls. 286/298)
aduzindo, em apertada síntese, 1) prequestionamento de dispositivos legais; 2) a
infiltração de água na residência do Apelante decorre da casa do Apelado; 3) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004755-71.2018.8.26.0664 -Voto no 2506
3
Apelante reside há doze anos no local, sendo que o problema iniciou há cerca de
três anos, não se tratando de percolação; 4) as fotos juntadas pelo Apelado não
mostram o reparo na parede dos fundos da casa do Apelado, que faz divisa com
a casa do Apelante. Requereu, em decorrência, a condenação do requerido na
obrigação de fazer, consistente na realização de obra em sua residência para
estancar o escoamento de água; a condenação do requerido a restituir o
Apelante dos valores gastos para realização da obra; a fixação de danos morais.
Contrarrazões da parte ré às fls. 301/308.
É o relatório.
Cuidam os autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c
Danos Materiais e Morais”.
Narra a exordial que o Requerente tem notado excesso
de umidade em sua residência na parede que faz divisa com o Requerido,
decorrente de infiltração na residência deste.
Conta que o autor realizou uma reforma na parede de sua
residência, mas que não sanou o problema, tendo procurado o Requerido, para
que este realizasse os reparos necessários em sua residência, que se recusa a
realizar os reparos necessários.
Pois bem. Respeitado o entendimento do Apelante nada
há que se modificar.
É incontroverso nos autos que o imóvel do autor sofre
com infiltração na parede dos fundos. Todavia, as provas produzidas nos autos
não comprovam que a infiltração na parede da residência do autor decorre da
residência do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004755-71.2018.8.26.0664 -Voto no 2506
4
O laudo pericial (fls. 128/153) concluiu:
Mas, no caso dos presentes autos, um estudo técnico mais
profundo leva à conclusão diferente. No imóvel do requerido,
constatamos que, anteriormente, o piso houvera afundado em
decorrência da percolação de águas precipitadas no período
chuvoso, em terrenos baldios e áreas a descoberto, existentes nas
partes mais altas do loteamento que, seguiram pelo subsolo,
facilitadas pela existência de canais de formigueiros extintos e solo
fôfo, onde outrora existiram raízes mais profundas de espécies
arbóreas. O excesso de água, vindo pelo subsolo acomodou as
camadas de terra e desequilibrou a canalização do sistema
hidráulico que ocasionou vazamentos, provocando uma maior
acomodação, aina, que fez afundar o piso da cozinha e banheiro
do imóvel. Essas anomalias foram corrigidas pelo requerido em
2018, período bem antecedente à realização da pericia dos
presentes autos.
Esse fato, no entanto, teve pouca, quase nenhuma influencia no
imóvel do autor. No imóvel deste, dormitório da edícula, onde se
constata a existência de um buraco na parede, a cerca de 0,30m
(trinta centímetros) do piso que, segue na horizontal por cerca de
0,70m (setenta centímetros), da esquerda para a direita, no sentido
do banheiro da edícula. Está essa anomalia relacionada com a
mesma ocorrência que, afetou o imóvel do requerido. Essa fenda,
provavelmente, está entre as duas paredes divisórias, a do autor e
a do requerido.
(...)
Finalizando esta análise técnica, é possível afirmar que a única
anomalia encontrada no dormitório da edícula do autor e,
consistente na existência de um buraco na parede que deriva,
horizontalmente, cerca de 0,70m da esquerda para a direita, em
direção ao banheiro, provavelmente, se encontra dentre as duas
paredes divisórias, do autor e do requerido.
Muito embora tratem-se, do autor e requerido, imóveis vizinhos de
fundos, as anomalias daquele não são decorrentes deste. Ambos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004755-71.2018.8.26.0664 -Voto no 2506
5
nos períodos chuvosos são afetados, por um problema único, já
exaustivamente exposto, consistente na percolação de aguas pelo
subsolo que, seguem pela declividade em direção ao fundo de
vale.
A d. expert também constatou que no buraco existente na
parede divisória das residências não havia encanamento, indicando que o
problema na residência do autor não decorreria de infiltração da residência do
réu.
Ademais, o Requerido também reformou seu imóvel,
consertando o vazamento dentro do banheiro, mas o problema na residência do
Requerente persistiu, indicando que a infiltração não tem origem na residência do
réu.
Verifica-se, desta forma, que a infiltração na residência do
autor pode ser causada pela percolação de água em época chuvosa, não sendo
comprovado que provem do imóvel do Requerido.
Destarte, nada há que se modificar na r. sentença, que
deve ser mantida por seus próprios e bastante fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
Ante o disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do réu
para 12% do valor da causa.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA